Tribunal: TJMT
Processo: 1005852-73.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005852-73.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Prisão Preventiva, Execução Penal Provisória - Cabimento, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO MARIANO DA SILVA - CPF: 034.047.684-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYLSON MUNIZ VIEIRA - CPF: 036.129.181-76 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), RANIERE LEITE JARUZO DOS SANTOS - CPF: 008.767.104-29 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), ANDERSON DE ANDREA LEMES - CPF: 005.026.561-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA MAYARA TORRES SOARES - CPF: 051.645.141-33 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVANDRA MARIA DE SOUZA - CPF: 035.393.591-33 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE HADAN DA SILVA MACHADO - CPF: 049.984.251-02 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA SILVA ARAUJO - CPF: 017.777.491-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO RODRIGUES DE FARIAS - CPF: 017.572.621-30 (TERCEIRO INTERESSADO), VERIDIANA DA SILVA SANTOS - CPF: 069.292.673-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILIO DE SOUZA BEZERRA - CPF: 608.802.441-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIANA GOMES DE CAMPOS - CPF: 858.990.382-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ARAUJO DA SILVA - CPF: 096.321.694-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA BRITO MELO - CPF: 104.450.704-71 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO MARIANO DA SILVA - CPF: 777.080.321-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005852-73.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA
PACIENTE: RANIERE LEITE JARUZO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DO CÁRECE PELA PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA – REITERAÇÃO DE TESE DEFENSIVA – INVIABILIDADE DE REAPRECIAÇÃO – EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT –
FILHOS MENORES – IMPRESCINDIBILIDADE DO CUIDADO PATERNO NÃO DEMONSTRADO –
ORDEM DENEGADA.

A reiteração de argumentos deduzidos em outro
habeas corpus

impõe a extinção da impetração no ponto.

“Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”
(STJ, RHC 126.702/GO).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005852-73.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA
PACIENTE: RANIERE LEITE JARUZO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Raniere Leite Jaruzo dos Santos
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n.
1001526-41.2021.8.11.0042.

Em suas razões, assevera que: 1) em 5-2-2021 foi preso, preventivamente, por ter cometido, em tese, o crime de organização criminosa e de lavagem de dinheiro; 2)
após ser preso, foi diagnosticado como “
portador de uma doença chamada de “cromomicose” (também conhecida como cromomicose, cladosporiose e doença de Fonseca), que consiste numa infecção fungica de longa duração da pele e no tecido subcutâneo
”, o que o coloca no grupo de risco para a contaminação por Covid-19 (sic), 3) o médico o encaminhou para realização de biopsia; 4) enquanto esteve recolhido na cadeia pública de Diamantino, não recebeu o tratamento necessário; 5) em 2-3-2021 foi transferido para a Penitenciária Central do Estado, onde “
as dificuldades encontradas são ainda maiores, visto que, este advogado estar sendo privado de ter acesso ao seu cliente, ora paciente
”, notadamente “
porque os telefones não são atendimento e os e-mails não são respondidos
” (sic); 6) em 10-3-2021 requereu a substituição do cárcere pela prisão domiciliar, contudo, até a presente data o pedido não foi apreciado pela autoridade coatora; 7) “
a inércia do sistema prisional e do juiz de piso restaram evidentes no presente caso, visto que, não estão proporcionando ao paciente atendimento básico de saúde
”; 8) possui residência fixa, é pai de 3 (três) filhos, sendo 2 (dois) deles menores de 12(doze) anos.

Amparado nesses argumentos, busca a concessão da ordem “
para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor do requerente RANIERE LEITE JARUZO DOS SANTOS, pela prisão domiciliar, expedindo-se o competente alvará de soltura
” (sic) (Id. 82645960 - Pág. 1-10).

A liminar foi indeferida (Id. 82873496 - Pág. 1-4), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 87201959 - Pág. 2-8).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 87463954 - Pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005852-73.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, esclareço que a substituição do cárcere pela prisão domiciliar, em razão de o paciente
encontrar-se no grupo de risco por ser “
portador de uma doença chamada cromomicose
”, foi analisada no
Habeas Corpus
n. 1004261-76.2021.8.11.0000, julgado em 25-5-2021, que recebeu a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO
– NEGATIVA DE AUTORIA – ANÁLISE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DIFERENCIADA DO PACIENTE, QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGA, COM RAMIFICAÇÕES EM DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO – NECESSIDADE DE CESSAR A CONDUTA ILÍCITA DESENVOLVIDA PELO GRUPO – REITERAÇÃO DELITIVA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO IDENTIFICADA NO CASO CONCRETO – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS –
ORDEM DENEGADA
, EM PARTE COM O PARECER MINISTERIAL.

Em se tratando de prisão preventiva, basta a ‘fundada suspeita’ que o agente é o autor delito. A prova plena da culpa somente poderá ser obtida na instrução processual.

A princípio, a alegação que o paciente não cometeu os crimes não deve ser analisada em sede de habeas corpus, especialmente quando exigir a valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferentes sentidos.

O intenso envolvimento do agente em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes em diversos estados da federação expõe a periculosidade diferenciada que justifica a prisão cautelar.

"A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STJ, RHC 114.922/MG).

A reiteração delitiva – que pode ser obtida a partir de processos ou investigações em curso – agrega-se aos fundamentos que legitimam a prisão cautelar.

“A tese de ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a manutenção da prisão, consoante precedentes desta Corte, comporta mitigação, no mínimo em duas situações, quanto à natureza do delito - estruturada e complexa organização criminosa armada - a indicar o real risco de reiteração delitiva, bem como quanto ao caráter permanente ou habitual do crime imputado ao agente, porquanto, ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), não haveria óbice à decretação da prisão provisória” (STJ, HC 528.139/RJ).

Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo à sua saúde, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições específicas do caso assim o exigir.

Destarte, a impetração deve ser extinta quanto à alegação que se repete. Confira-se:

[...] Mostra-se cristalina a prejudicialidade do presente habeas corpus. Apresentado o parecer pelo Ministério Público Federal nos autos do RHC 141.308/SP, que inclusive já julgado, no qual a tese de ilegalidade da prisão foi devidamente analisada. [...]
(STJ, AgRg no HC 648.282/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021).

[...] Se os pressupostos da custódia preventiva e as medidas cautelares alternativas foram analisadas no julgamento de HC anterior, essas matérias não devem ser conhecidas (STJ, AgRg no HC nº 290.203/RJ; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000).
(TJ/MT, N.U 1022239-03.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE

Além disso, o
writ
encontra-se prejudicado quanto
à alegada demora do juízo para apreciar o pedido de prisão domiciliar, uma vez que, em 4-5-2021, o pleito foi inferido (Id. 87201959 - Pág. 3-6).

Por se tratar de feito complexo, com multiplicidade de réus, a execução dos atos processuais demanda maior tempo, o que, somado à restrição das atividades presenciais no Poder Judiciário, justifica eventual demora do juízo para apreciar o requerido.

Embora o impetrante alegue que o atendimento médico que o paciente necessita está sendo protelado, nada indica que a demora é despropositada ou provocada intencionalmente em prejuízo dele.

Pertinente ressaltar que, em razão da pandemia, a população em geral enfrenta problemas para obter atendimento médico de rotina no Sistema Único de Saúde.

Além disso, nada indica que a unidade prisional não adotou as providências necessárias para agendar o atendimento que o paciente precisa.

De se consignar que no Ofício n. 570/2021/LCP, o diretor da penitenciária informou que “
o paciente já havia passado por consulta com médico da Unidade, onde foi solicitado encaminhamento para infectologista (já solicitado no SISREG).
Todavia, como a Unidade não realiza biópsia, foi solicitado no SISREG consulta em pequena cirurgia - dermatologia,
que
aguarda agendamento pela Central de Regulação, sem previsão de quando será autorizado
”
(Id.
87201959 - Pág. 6-7) (sem destaque no original).

Além disso, os altos níveis de contágio da pandemia – que são enfrentados por toda a sociedade – também justifica a suspensão do atendimento presencial nos presídios.

A restrição ao público externo foi adotada justamente para preservar os detentos e diminuir o risco de contaminação no sistema penitenciário.

De mais a mais,
observo que, em 29-3-2021, o impetrante solicitou o agendamento de videoconferência com o paciente, sendo certo que nada indica que o contato não ocorreu.

Por fim, embora o impetrante comprove que o paciente é pai de 2 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos (Id.
82645971 - pág. 1-2)
, não há provas de que o cuidado paterno seja indispensável aos infantes.

Diante do contexto delineado, inviável a prisão domiciliar pretendida:

[...] É certo que esta Quinta Turma firmou entendimento no sentido de que o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, pois é necessária a demonstração de que o pai é o único responsável pelos cuidados do menor, o que não foi comprovado nos autos. [...]
(STJ, HC 659.042/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

[...] Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. No caso, consoante destacou a Corte a quo, não restou demonstrado que o Recorrente seria o único responsável pelos cuidados de sua filha menor. [...]
(STJ, RHC 126.702/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020).

Posto isto,
extingo parcialmente o
writ
denegando a

ordem da impetração na parte restante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021